Tribunal: TJMT
Processo: 1013220-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013220-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prova Ilícita, Prisão Preventiva, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WLALCEAN LIMA NASCIMENTO - CPF: 036.797.521-13 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 070.423.491-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), WLALCEAN LIMA NASCIMENTO - CPF: 036.797.521-13 (IMPETRANTE), NICOLLY BRAZ FRANCO - CPF: 026.573.742-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TORTURA E MAUS-TRATOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. TENTATIVA DE FUGA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 (posse de munição de uso restrito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
seis
questões em
discussão:
(i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões;
(
ii
) estabelecer se há nulidade da prisão e das provas em razão de alegada tortura
física e psicológica
;
(
iii
)
verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP
;

(
iv
) verificar se há violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade provisória à corré
;
(v)

determinar
se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar; e (vi) aferir se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.

A alegação de violência ou abuso policial, embora grave e passível de apuração nas esferas próprias, não é suficiente, no âmbito do
habeas corpus
, para desconstituir prisão preventiva regularmente decretada.

A prisão preventiva revela-se adequada para a garantia da ordem pública quando fundada na quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, na apreensão de petrechos da traficância, na tentativa de fuga e em indícios de vínculo com organização criminosa, elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o
periculum
libertatis

e o risco de reiteração delitiva.

Inexiste violação ao princípio da isonomia, porquanto a necessidade da prisão preventiva deve ser examin
ada à luz das circunstâncias concretas de cada agente, não se verificando identidade fático-processual entre o paciente e o corréu que obteve liberdade.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.

2.
A alegação de violência policial
, embora passível de apuração,
não desconstitui, por si só, prisão preventiva regularmente decretada por decisão judicial autônoma e fundamentada.
3.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam
a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.
4.

Não se configura violação ao princípio da isonomia quando inexistente identidade fático-processual entre os corréus, admitindo-se tratamento jurídico distinto em razão das particularidades do caso concreto.
5
. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o risco de reiteração delitiva evidencia a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do mesmo diploma legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, 303, 312, 313, 315, 319 e 647; Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AREsp
n. 3.039.808/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/11/2025; STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
21/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 949850/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Lima de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1005926-09.2026.8.11.0015, posteriormente transladado para o Inquérito Policial n.o 1007870-46.2026.8.11.0015, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão e das provas obtidas, ao argumento de violação de domicílio sem mandado judicial e de ausência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso na residência. Aduz, ainda, a ocorrência de tortura e maus-tratos durante a abordagem policial, com violação à dignidade da pessoa humana, sustentando que tais circunstâncias contaminam a persecução penal e impõem o relaxamento da prisão, com o desentranhamento das provas ilícitas, inclusive da confissão extrajudicial. A
lega
, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, ao argumento de que a decisão se amparou em elementos genéricos, sem demonstração individualizada do
periculum
libertatis
, em afronta aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Invoca, também, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que a corré
Nicolly
Braz Franco, presa nas mesmas circunstâncias fáticas e processada pelos mesmos delitos, obteve liberdade provisória, sem que houvesse elemento idôneo a justificar tratamento diverso. Por fim, invoca condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, idade inferior a 21 anos, residência fixa, trabalho lícito e ausência de antecedentes criminais relevantes, sustentando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente aquelas previstas no art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo

conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente ação constitucional.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

O paciente sustenta a nulidade das provas decorrentes do ingresso policial na residência,
argumentando que a diligência foi realizada sem mandado judicial e fundadas razões a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

O art. 5o, XI, da Constituição Federal dispõe que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
(Tema 280).

Portanto, a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, na ausência de ordem judicial, exige a prévia existência de elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, aptos a justificar o ingresso no domicílio.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras,
somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter
certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 2. No caso concreto, após receberem chamado relativo à prática de violência doméstica, os agentes compareceram ao local, momento em que o recorrente fugiu para dentro de uma casa, tendo a guarnição sentido forte cheiro de maconha e visualizado drogas espalhadas sobre uma mesa. (...) (STJ,
AREsp
n. 3.039.808/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/11/2025).

No caso concreto, a justa causa para o ingresso domiciliar não se fundou em denúncia anônima isolada ou em mera suspeita genérica, mas em conjunto de circunstâncias objetivas e contemporâneas.

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento tático no Bairro Violetas quando avistou a
corré

Nicolly
Braz Franco em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais,
Nicolly
tentou se desfazer de 05 invólucros de substância análoga à cocaína, dispensando-os ao solo. Concomitantemente, o paciente Gustavo Lima de Oliveira, que
descia as escadas da residência, ao avistar os policiais, correu para o interior do imóvel.

Diante da constatação visual da
suposta
prática de tráfico de drogas em via pública, os policiais abordaram
Nicolly
, apreendendo os invólucros de cocaína por ela dispensados. Em seguida, adentraram a residência para abordar o paciente, que havia empreendido fuga para o interior do imóvel, encontrando em sua posse 03 invólucros de maconha.

Realizada busca no interior da residência, foram apreendidos 05 invólucros de cocaína com massa total bruta de 2,2g, 06 invólucros grandes de maconha com massa total bruta de 102,5g, 10 invólucros menores de maconha com massa total bruta de 15,1g, 03 pedaços grandes de maconha com massa total bruta de 581,5g e 05 invólucros de pasta-base de cocaína com massa total bruta de 3,8g, totalizando aproximadamente 700g de maconha e 6g de cocaína, além de balança de precisão, instrumento comumente empregado na preparação de entorpecentes para comercialização.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, na modalidade manter em depósito ou ter em depósito (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ostenta natureza permanente, porquanto sua consumação se protrai no tempo enquanto perdura a situação antijurídica. Conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal,
nas infrações p
ermanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Portanto, o estado de flagrância de crime permanente, aliado à dispensa de substância entorpecente em via pública por
Nicolly
e à fuga do paciente para o interior da residência ao avistar a polícia, são circunstâncias que legitimaram o ingresso domiciliar e a apreensão das drogas no local.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa (STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJe
21/10/2024).

Portanto, impõe-se reconhecer a legalidade do ingresso domiciliar e, em consequência, das provas obtidas durante a diligência.

Da
preliminar de processual por
alegada tortura física e psicológica

O impetrante sustenta que o paciente foi submetido a tortura física e psicológica durante a abordagem policial, circunstância que, a seu ver, contaminaria as provas produzidas e ensejaria a nulidade da prisão em flagrante.

Sem descurar da gravidade de eventual prática de violência ou abuso por agentes estatais, conduta que deve ser rigorosamente apurada nas esferas administrativa e penal competentes, a alegação não se revela suficiente, no âmbito estreito do
habeas corpus
, para desconstituir a custódia cautelar atualmente vigente.

Isso porque a prisão preventiva foi decretada por decisão judicial superveniente, devidamente fundamentada, a qual constitui novo título jurídico a embasar a segregação cautelar. Assim, eventuais irregularidades ocorridas na fase da prisão em flagrante não têm, por si sós, o condão de infirmar a legalidade do decreto preventivo autônomo, quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Além disso, a aferição da alegada violência policial demandaria exame aprofundado da dinâmica da abordagem, da atuação dos agentes públicos e da origem das lesões constatadas, providência incompatível com a cognição restrita do habeas corpus, sobretudo quando não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta apta a comprometer a higidez da custódia cautelar (TJMT, N.U 1000452-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 15/02/2025).

Dessa forma, a alegação de nulidade da prisão em flagrante não prospera, não havendo se falar em relaxamento da custódia.

Mérito

O paciente sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva
, alegando que a decisão estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito.

Contudo, tal alegação não procede, pois a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou sua equiparação aos crimes hediondos, mas descreveu o contexto fático da prisão, justificando a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento, a presença de petrechos típicos de mercancia, as declarações atribuídas ao paciente no contexto do flagrante e a tentativa de fuga ao avistar a presença policial.

Assim, não se trata de motivação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, em plena consonância com os ditames legais. Consoante se extrai da respectiva decisão, a magistrada de piso demonstrou de forma detalhada a presença dos pressupostos da prisão preventiva, notadamente o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
delineando um cenário de gravidade real e relevante periculosidade social atribuída ao paciente.

A decisão

destacou a existência de indícios de vínculo do paciente com organização criminosa denominada Comando Vermelho, a utilização de aplicativo de
transporte de passageiros
como disfarce para a entrega de substâncias ilícitas pela cidade, bem como a quantidade expressiva, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Ressaltou, ainda, a confissão extrajudicial quanto à propriedade da droga que, em conjunto, totaliza aproximadamente 700g de maconha e 6g de cocaína, estando parte já fracionada e embalada, pronta para a mercancia, e parte acondicionada em grandes trouxas ou tabletes, além da apreensão de balança de precisão, instrumento comumente empregado na preparação de entorpecentes para comercialização.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, analisadas em conjunto com o contexto do flagrante, evidenciam risco concreto à ordem pública. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em diferentes estágios de preparo, afasta a hipótese de tráfico eventual e indica, em tese, atividade estruturada de comercialização de entorpecentes.

A esse respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas quando fundada em elementos concretos da apreensão (quantidade/forma de acondicionamento e instrumentos da traficância) e na reincidência, evidenciando risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10464469020258110000, Relator: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quarta Câmara
Criminal, Data de Publicação: 06/03/2026).

S
egundo relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o paciente tentou fugir para o interior de sua residência quando os avistou e
teriam sido colhidos elementos informativos indicativos de vinculação do paciente à facção criminosa denominada Comando Vermelho, circunstância que, em juízo de cognição sumária, reforça o risco concreto à ordem pública.

Ademais, a
utilização de aplicativo de transporte de passageiros como meio de disfarce para a entrega de entorpecentes demonstra grau de sofisticação na atividade criminosa, revelando estratégia voltada à ocultação da prática ilícita e à ampliação da distribuição das substâncias, o que reforça a periculosidade concreta do agente e a necessidade de sua segregação cautelar.

Desse modo, tais elementos demonstram que a decisão do juízo a quo se ampara em fundamentos sólidos e suficientes para justificar a segregação cautelar e a sua manutenção.

No tocante à alegação de violação ao princípio da isonomia
, o impetrante
sustenta a ocorrência de tratamento desigual, ao argumento de que à corré
Nicolly
Braz Franco foi concedida liberdade provisória, ao passo que o paciente permaneceu segregado cautelarmente.

Contudo,
inexiste violação ao referido princípio,
pois a análise da necessidade da prisão preventiva é necessariamente individualizada, à luz das circunstâncias concretas atribuídas a cada investigado. No caso, não se verifica identidade fático-processual entre a situação do paciente e a da corré beneficiada com a liberdade provisória.

Em relação ao paciente, foram especificamente valorados a maior quantidade de entorpecentes apreendidos, a assunção da propriedade da droga, a tentativa de evasão para o interior da residência ao perceber a aproximação policial e circunstâncias que, em juízo perfunctório, indicam atuação de maior relevo na dinâmica delitiva. Tais elementos legitimam a adoção de tratamento cautelar distinto, em observância ao postulado da individualização das medidas cautelares

(STJ -

Ag
R
g
n
o HC: 949850 MG 2024/0371692-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025).

A existência de condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possui aptidão, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos, conforme
dispõe o
Enunciado n.o 4
3 da
TCCR
.

Por fim, quanto
à
possibilidade de aplicaç
ão de medidas cautelares diversas da prisão
, cumpre consignar que estas ostentam natureza
rebus sic stantibus
e somente se justificam quando presentes os pressupostos dos
arts
. 282, I e II, e 319 do Código de Processo Penal, bem como quando se revelarem adequadas e suficientes à tutela do caso concreto, na forma do art. 282, § 6o, do mesmo diploma.

No caso, porém, os elementos concretos que embasaram a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, permanecem íntegros, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, a presença de apetrecho indicativo de mercancia e as circunstâncias da abordagem, não se evidenciando fato novo apto a alterar o cenário de risco que justificou a medida extrema, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência deste Tribunal

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10335588920258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de
Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Dessa forma, a prisão preventiva revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem
como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Gustavo Lima de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026